Tribunal: TJES
Processo: 5000828-82.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-82.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JUAREZ REAMI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO PERCENTUAL QUE RESULTA EM VERBA IRRISÓRIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Juarez Reami, julgou extinto o processo pelo pagamento do débito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 572,06). O Município sustenta que o montante resultante (aproximadamente R$ 57,20) é irrisório e requer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do reduzido valor da causa em execução fiscal, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação do percentual legal resulta em quantia ínfima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
4.
A aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa de R$ 572,06 resulta em honorários de aproximadamente R$ 57,20, quantia insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do procurador público.
5.
A execução fiscal apresentou baixa complexidade, tramitação de pouco mais de um ano e ausência de resistência processual, pois o executado não apresentou defesa e quitou o débito após a citação.
6.
A fixação equitativa dos honorários deve considerar o baixo valor da causa, a curta duração do processo e a simplicidade da atuação processual, de modo a assegurar remuneração digna ao patrono da Fazenda Pública sem impor ônus excessivo ao devedor.
7.
A fixação da verba honorária em R$ 200,00 revela-se adequada e proporcional às peculiaridades da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
Admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual legal resulta em quantia irrisória.
10.
A fixação equitativa dos honorários deve considerar as peculiaridades da causa, como valor da demanda, tempo de tramitação, grau de complexidade e existência de resistência processual.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 924, II, e 346.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000828-82.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: JUAREZ REAMI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES (evento 14544103), que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
JUAREZ REAMI
, julgou extinto o processo pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 572,06), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 14544104), o Município apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, visando à majoração da verba honorária. Sustenta que o valor fixado (que corresponde a aproximadamente R$ 57,20) é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho do procurador municipal, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, assim, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, a controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da adequação do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 8º, estabelece expressamente que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo legal.

In casu
, foi atribuído à causa o valor de R$ 572,06 (quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos). A aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre esta base de cálculo, conforme determinado na sentença objurgada, resulta na ínfima quantia de R$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos). Cumpre destacar que, mesmo se considerada a atualização monetária do valor da causa, o valor dos honorários ainda seria inferior a R$ 100,00 (cem reais).

Nesse cenário, autorizada a fixação por equidade por subsunção do caso em análise à norma contida no art. 85, §8º do CPC, se faz necessário balizar o
quantum
de acordo com as peculiaridades da lide. Observo que a presente execução fiscal teve tramitação célere, durando pouco mais de um ano (ajuizada em 2023 e sentenciada em outubro de 2024). Ademais, constata-se a baixa complexidade da atuação no curso do processo, visto que o executado sequer apresentou defesa, tendo a demanda sido extinta prematuramente pelo reconhecimento e pagamento do débito na via administrativa logo após a efetivação da citação.

Sopesando tais critérios – o baixo valor da causa (R$ 572,06), o tempo de duração do processo (pouco mais de 1 ano), a ausência de resistência processual e o desfecho rápido da demanda –, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) atende plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando de forma digna e justa a Fazenda Pública Municipal sem onerar excessivamente o devedor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de, aplicando o art. 85, § 8º, do CPC, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.